Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE DECORAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO POR TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO.
1. O mero erro no endereçamento não é motivo suficiente para não conhecimento da apelação quando o recurso guarda clara correspondência em enfrentar a decisão proferida no processo. A apresentação dos motivos que enfrentam a sentença de forma objetiva afasta o não conhecimento do recurso por alegada ausência de impugnação.
2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.
3. É de rigor o retorno das partes contratantes ao status quo ante em razão do desfazimento da avença. E como a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva da incorporadora, as parcelas pagas pelos promissários compradores devem ser integralmente restituídas, inclusive taxas de decoração, bem como dever haver indenização pelos prejuízos experimentados.
4. Demonstrada a responsabilidade da vendedora por integrar a cadeia de fornecimento, inclusive com ciência do acordo comercial entre a incorporadora e a administração de hotéis, conforme contrato.
5. Em caso de descumprimento contratual e consequente rescisão, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual, em aplicação do art. 405 do Código Civil.
6. O promissário comprador pode postular a extinção do contrato por culpa do promitente vendedor, nos termos do art. 475 do Código Civil, tratando-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior e a imediata restituição integral das parcelas pagas, conforme, assentado na Súmula 543 do STJ. Esse direito potestativo sujeitar-se-ia unicamente ao prazo decadencial, que não tem previsão legal, de modo que o exercício do direito à resolução do contrato por inadimplemento apenas fica prejudicado se prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento desse contrato. Posto isso, não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. Inaplicabilidade do Tema 938 dos recursos especiais repetitivos. Precedente do STJ.
7. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Aplicação do art. 942 do CPC.